Tribunal: TJES
Processo: 0005019-14.2018.8.08.0048
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Desapropriação; Imissão
Data de julgamento: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005019-14.2018.8.08.0048

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

APELANTE: Estado do Espírito Santo e outros

APELADO: MF PARTICIPACOES S/A

RELATOR(A):

DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO DIRETA. JUSTA INDENIZAÇÃO. LAUDO PERICIAL. JUROS COMPENSATÓRIOS. JUROS MORATÓRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária de sentença que julgou procedente o pedido de desapropriação direta ajuizado pelo Estado do Espírito Santo, declarando incorporada ao patrimônio público a área de 48.584,28 m2, destacada de imóvel maior, com pagamento de indenização fixada com base em laudo pericial definitivo, corrigida monetariamente pelo IPCA-E e acrescida de juros compensatórios e moratórios nos termos da legislação aplicável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) a definição do valor da indenização com base no laudo pericial definitivo; (ii) a incidência e o percentual dos juros compensatórios e moratórios; (iii) a fixação dos honorários advocatícios sobre a diferença entre o valor ofertado pelo ente expropriante e o montante final da indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O valor da indenização deve corresponder ao justo preço do bem, sendo fixado com base no laudo pericial definitivo, que observou as normas técnicas aplicáveis (ABNT NBR 14.653) e não foi contestado pelas partes.

4. Os juros compensatórios incidem para compensar a perda de renda decorrente da privação da posse, desde que comprovada a exploração econômica do imóvel, nos termos da tese fixada pelo STF na ADI 2332. No caso concreto, a área possuía projeto de loteamento em andamento e exploração pecuária, justificando a aplicação dos juros compensatórios à razão de 6% ao ano, desde a imissão provisória na posse.

5. A correção monetária da indenização deve ocorrer pelo IPCA-E, desde a data do laudo pericial, e os juros moratórios devem ser computados à taxa de 6% ao ano, a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser realizado, nos termos do art. 100 da CF/1988.

6. Os honorários advocatícios foram corretamente fixados em 2% sobre a diferença entre o valor ofertado pelo ente expropriante e o valor final da indenização, em conformidade com o art. 27, § 1º, do Decreto-Lei 3.365/1941, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF na ADI 2332.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Sentença confirmada.

Tese de julgamento
:

1. O valor da indenização em desapropriação deve ser fixado com base no laudo pericial definitivo, quando realizado sob o crivo do contraditório e em conformidade com as normas técnicas pertinentes.

2. Os juros compensatórios são devidos se comprovada a exploração econômica do imóvel expropriado, sendo cabível sua incidência desde a imissão provisória na posse.

3. A correção monetária da indenização deve ser calculada pelo IPCA-E desde a data do laudo pericial, e os juros moratórios, à razão de 6% ao ano, são devidos a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser efetuado.

4. Os honorários advocatícios, em desapropriação direta, devem ser fixados sobre a diferença entre o valor ofertado pelo ente expropriante e o valor final da indenização, nos termos do art. 27, § 1º, do Decreto-Lei 3.365/1941.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXIV, e art. 100; Decreto-Lei 3.365/1941, arts. 15-A e 27, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 2332; TJMG, APCV 5001279-26.2020.8.13.0024, Rel. Des. Júlio Cezar Guttierrez, julgado em 30/07/2024; TJRS, AC 5000438-47.2019.8.21.0152, Rel. Des. Eduardo Uhlein, julgado em 24/06/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer da remessa e confirmar a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA Nº 0005019-14.2018.8.08.0048

REMETENTE: JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO, MEIO AMBIENTE DE SERRA

CÍVEL DE ITAPEMIRIM

PARTES: MUNICÍPIO DE VILA VELHA E ALEX SANDRO SANTOS DA MOTA

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Cuidam os autos de
REMESSA NECESSÁRIA
da sentença de fls. 401/403, proferida pelo MM. Juiz da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registro Público, Meio Ambiente que julgou procedente o pedido autoral, para “
declarar incorporado ao patrimônio do autor a área de 48.584,28 m2 (quarenta e oito mil quinhentos e oitenta e quatro metros e vinte e oito centímetros quadrados), de propriedade da parte ré, destacada da área total de 3.966.233,66 m2 (três milhões novecentos e sessenta e seis mil duzentos e trinta e três metros e sessenta e seis centímetros quadrados), situada no KM 245, da BR 101 Norte, Distrito de Calogi, matriculada sob o n.º 33.217, do Livro 2, folha 01, no Cartório de Registro de Imóvel do 1º Ofício da 1ª Zona de Serra, pelo valor de R$ 2.450.150,24 (dois milhões, quatrocentos e cinquenta mil cento e cinquenta reais e vinte e quatro centavos) (ID 29239943 – fl. 36), atualizado monetariamente pelo IPCA-E, a partir da elaboração do laudo pericial (10.8.2023 – ID 29239943), acrescido de juros compensatórios no percentual de 6% (seis por cento) ao ano, a partir da imissão provisória na posse (8.5.2018 – fl. 141) e juros moratórios no percentual de 6% ao ano, se o montante não for pago no prazo constitucional para pagamento de precatórios. Destaco que a base de cálculo dos juros compensatórios e moratórios será a diferença entre 80% (oitenta por cento) do valor dos depósitos (fls. 132/134 e 720) e o fixado em sentença, ambos corrigidos monetariamente pelo IPCA-E. Sobre o valor da condenação (R$ 2.450.150,24) deverá ser decotado a quantia depositada pelo autor a título de depósito prévio (R$ 596.000,00 – fls. 132/134) e de complementação (R$ 1.194.330,72 – fl. 720)”.

Intimado, o Estado do Espírito Santo informou que não irá interpor recurso (id. 10687638) e o demandado não se manifestou.

Pois bem.

No caso, o Estado do Espírito Santo ajuizou a presente demanda indicando que a área foi objeto de declaração de utilidade pública por meio do Decreto nº 1.344-S/2013, visando a implementação da Rodovia ES 120 (contorno do mestre Álvaro).

Trata-se de imóvel de 3.966.233,66 (três milhões novecentos e sessenta e seis mil, duzentos e trinta e três vírgula setenta e seis metros quadrados), matriculado sob o nº 33.217, no livro nº 02, fl. 01, do Cartório de Registro Geral do 1º Ofício da 1ª Zona da Serra (ES).

Justificando que não restou possível uma composição amigável sobre o preço, afirmou a necessidade da propositura da ação de desapropriação, oportunidade em que ofertou o valor de R$ 596.000,00 (quinhentos e noventa e seis mil reais).

No curso do feito, foi proferida decisão liminar (fls. 126/128), determinando a imissão na posse mediante depósito prévio do valor ofertado.

Em contestação a demandada afirmou que o valor da justa indenização seria de R$ 4.400.000,00 (quatro milhões e quatrocentos mil reais).

Realizada perícia provisória, fls. 408/439, restou avaliado, pelo expert, o valor da justa indenização em R$ 1.790.330,72 (um milhão, setecentos e noventa mil, trezentos e trinta reais e setenta e dois centavos).

O laudo da perícia definitiva apurou, id. 10687573, o valor de R$ 2.450.150,24 (dois milhões, quatrocentos e cinquenta mil, cento e cinquenta reais e vinte e quatro centavos).

O Estado e a demandada manifestaram concordância com o laudo pericial, nos id.’s 10687580 e 10687581, respectivamente.

Foi então proferida sentença, id 10687583, acolhendo o valor do laudo pericial definitivo e determinando sua atualização pelo IPCA-E, a partir da elaboração do laudo pericial.

Da análise dos autos vislumbro que a perícia foi realizada sob o crivo do contraditório, observando normas técnicas da ABNT 14.653, em que constou vistoria no local, pesquisa imobiliária, relatório fotográfico, para obtenção do
valor da indenização, que, saliento, não foi questionado pelas partes.

Sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO DIRETA. LAUDO PERICIAL. APURAÇÃO DA ÁREA E FIXAÇÃO DO VALOR. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. A desapropriação é procedimento através do qual o Poder Público transfere para si a propriedade de que um terceiro, o expropriado, é titular, por razões de utilidade pública ou de interesse social, mediante pagamento de prévia e justa indenização. Impõe-se a confirmação da condenação do expropriante por desapropriação direta, quando, de acordo com a perícia oficial, devidamente fundamentada, é apurado o valor e fixada justa indenização (CF, art. 5º, XXIV).
A perícia oficial foi realizada considerando o local de situação do imóvel e os valores de mercado, bem como todas as benfeitorias situadas dentro do imóvel avaliado, não havendo nos autos elementos aptos a ilidir sua conclusão acerca do valor indenizatório
. Recurso não provido. (TJMG; APCV 5001279-26.2020.8.13.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Júlio Cezar Guttierrez; Julg. 30/07/2024; DJEMG 02/08/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO DIRETA. FOZ DO CHAPECÓ ENERGIA S.A. INDENIZAÇÃO. PERÍCIA JUDICIAL. JUSTO PREÇO. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. 1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, havendo elementos de prova suficientes nos autos, mostra-se possível o julgamento antecipado da lide, sendo certo que o juiz, como destinatário das provas, pode indeferir, fundamentadamente, aquelas que considerar desnecessárias, nos termos do princípio do livre convencimento motivado (AgInt no AREsp 230971/AC. RELATOR: Ministro GURGEL DE FARIA. ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA TURMA. DATA DO JULGAMENTO: 01/07/2019. DJe 02/08/2019). Caso em que exerceu a autora o seu direito ao contraditório e à ampla defesa, não havendo falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa.
2. Relativamente ao valor da indenização referente à expropriação direta, a metodologia empregada pelo Perito Judicial está fundamentada na leitura e interpretação dos documentos integrantes dos autos quanto aos aspectos técnicos, na realização de vistoria do imóvel, determinando-se o valor da indenização a partir da aplicação do Método Comparativo Direto de Dados de Mercado, conforme prescreve a NBR 14.653-2 da ABNT. Laudo pericial fundamentado que considerou as circunstâncias da desapropriação, atr
ibuindo ao bem imóvel expropriado justo preço. 3. Fragilidade do parecer técnico divergente da expropriante quanto à demonstração de que o laudo do Perito Oficial carece de tratamento técnico aos atributos dos elementos comparáveis constituintes das amostras, de modo que não pode ser considerado, na singularidade, para fins de declaração da imprestabilidade do Laudo Judicial e seu Adendo. 4. Sentença procedente na origem. APELAÇÃO DESPROVIDA. (TJRS; AC 5000438-47.2019.8.21.0152; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Eduardo Uhlein; Julg. 24/06/2024; DJERS 01/07/2024)

Ultrapassado este ponto é de se aventar que os juros compensatórios servem para compensar a perda da renda decorrente da privação da posse e, naturalmente, da exploração econômica pelo expropriado.

Ao julgar a ADI 2332, o Supremo Tribunal Federal, alterou o entendimento anteriormente prevalente, no sentido de que a eventual improdutividade do imóvel não afasta o direito aos juros compensatórios, pois eles servem para restituírem aquilo que o expropriado deixou de ganhar com a perda da posse antecipada e, também, sua expectativa de renda, considerando a possibilidade de aproveitamento futuro.

Vislumbra-se, portanto, que o entendimento firmado era no sentido de que os §§1º e 2º, do art. 15-A, ao DL 3.365/41 eram inconstitucionais.

Porém, com o julgamento da referida ADI, o Supremo referendou a constitucionalidade dos enunciados normativos, que possuíam a seguinte redação à época:

Art. 15-A (...)

§ 1º Os juros compensatórios destinam-se, apenas, a compensar a perda de renda comprovadamente sofrida pelo proprietário. (Incluído pela MP 2.183-56, de 2001)

§ 2º Não serão devidos juros compensatórios quando o imóvel possuir graus de utilização da terra e de eficiência na exploração iguais a zero. (Incluído pela MP 2.183-56, de 2001)

A tese, firmada no precedente vinculante, tem o seguinte teor: “(...)III -
São constitucionais as normas que condicionam a incidência de juros compensatórios à produtividade da propriedade
; (...)”

Portanto, o Supremo firmou compreensão no sentido de que tais dispositivos não afrontam o direito de propriedade tampouco afastam o caráter justo da indenização. Isso porque, é correto dizer, que
os juros compensatórios destinam-se a compensar tão somente a perda de renda comprovadamente sofrida pelo proprietário
.

De fato, a perda da propriedade é compensada pelo valor principal, acrescido de correção monetária e juros moratórios, não podendo também servir de fundamento dos juros compensatórios.

Assim, os juros compensatórios não têm a função de indenizar o valor da propriedade em si, mas o de compensar a perda da renda decorrente da privação da posse e da exploração econômica do bem entre a data da imissão na posse pelo poder público e transferência compulsória ao patrimônio público, que ocorre com o pagamento do preço fixado na sentença.

Nesse sentido, é de se concluir que, em sendo os dispositivos constitucionais, o pagamento dos juros compensatórios dependem da presença dos seguintes requisitos:

i) ter ocorrido imissão provisória na posse do imóvel;

ii) a comprovação pelo proprietário da perda da renda sofrida pela privação da posse;

iii) o imóvel possuir graus de utilização da terra e de eficiência na exploração superiores a zero.

Voltando ao caso em tela, vislumbra-se que o imóvel está situado em eixo estruturante do zoneamento municipal, no qual se permite o uso para fins empresariais e sua dimensão permite o parcelamento da solo, restando comprovado que existia um projeto para implementação de loteamento que estava em andamento, inclusive tendo sido iniciada a fase de licenciamento.

Ademais, conforme constatado na perícia provisória (fl. 429) à época daquela perícia a área era explorada comercialmente com pecuária.

Dito isto, correta a incidência dos juros compensatórios no presente caso que, de igual modo, foram arbitrados adequadamente em 6% (seis por cento) ao ano, contados da data da imissão provisória na posse, incidentes sobre a diferença entre 80% (oitenta por cento) do valor ofertado inicialmente acrescido do depósito prévio complementar e o valor final fixado em sentença.

Os demais consectários, correção monetária e juros moratórios também foram fixados corretamente na sentença, que determinou a correção monetária incidente desde a data do laudo pericial (10/08/2023) pelo IPCA e juros moratórios de 6% (seis por cento) ao ano, devidos a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, nos termos do art. 100, da CF.

Por fim, também agiu com acerto o Magistrado ao fixar honorários em 2% (dois por cento) sobre o valor da diferença entre o valor ofertado, acrescido do depósito prévio complementar e a indenização final, nos termos do §1º, do art. 27, do Decreto-Lei 3.365/41, cuja constitucionalidade também foi declarada pelo STF na ADI 2332.

De conseguinte,
CONHEÇO
da remessa para confirmar a sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)